Tribunal: TJDFT
Processo: 0735133-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735133-56.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIO ROGERIO DA MATA SILVA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO. TEMA 1199, STF. AUSÊNCIA INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. APLICAÇÃO TEMA. ATOS CULPOSOS. INCABÍVEL. DOLO RECONHECIDO EM SENTENÇA. EXCESSO EXECUÇÃO. BASE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. INVIÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA FIXAÇÃO MULTA. EXCESSO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a aplicação da Lei no 14.230/2021 ao caso, (ii) a ocorrência de prescrição e (iii) a existência de excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao analisar o Tema 1199, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.” (ARE 843989, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, DJe-251 09-12-2022, p. 12-12-2022). 3.1. No caso dos autos, não restou caracterizada a inércia do Ministério Público, sendo incabível o reconhecimento de prescrição na forma requerida pelo agravante. 4. No mesmo tema, restou estabelecido que “A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”. 4.1. A sentença condenatória reconheceu o dolo da parte ora agravante e o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial por ela interposto, ressaltou que o ato de improbidade foi doloso e a inaplicabilidade do Tema 1199, STF. 5. A Lei no 8.249/1992 prevê no art. 12, III, a aplicação da penalidade com base na remuneração do agente, sem indicação de “decote” de valores relativos a imposto de renda ou contribuição previdenciária. 6. O termo inicial da correção monetária e dos juros incidentes sobre a multa é a data da fixação da multa. 6.1. No caso dos autos, os cálculos consideraram a data da citação, havendo claro excesso de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. Tese de julgamento: “1. Não caracterizada inércia do ente estatal, não há que se falar em prescrição em cumprimento de sentença de Ação de Improbidade.” “2. A Lei no 14.230/2021 só é aplicável aos atos de improbidade administrativa culposos; consequentemente, inaplicável a lei em casos nos quais o dolo é reconhecido.” “3. Inexistindo previsão legal de decote dos valores de imposto de renda e contribuição previdenciária na lei que estabelece a aplicação de penalidade com base na remuneração do agente, necessário aplicar a penalidade sobre a remuneração bruta.” “4. O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a multa aplicada com efeito da condenação por atos de improbidade é a data da fixação da multa.” ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.230/2021, Lei no 8.249/1992 prevê no art. 12, III. Jurisprudência relevante citada: Tema 1199, STF, Acórdão 1123617 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna da 1a Turma Cível, Acórdão 1897305 de relatoria do des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV, V, e VI, 1.022, incisos I, II e III, 1.025, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 525, caput, §1o, inciso III, e §12, do CPC, 1o, §§ 1o, 2o, e 3o, 11, incisos I e II, e § 1o, ambos da Lei 8.429/1992 (alterado pela Lei 14.230/2021), e 4o, inciso VI, da Lei 14.230/2021, alegando que a inexequibilidade do título decorre de error in judicando com relação à data do trânsito em julgado, e no tocante à aplicação do direito ao caso dos autos, ou seja, ao considerar que no início da vigência da nova norma já teria ocorrido o trânsito em julgado e, portanto, ela não retroagiria para alcançar o fato pelo qual responde o requerido por dolo genérico e não dolo específico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV, V, e VI, 1.022, incisos I, II e III, 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa aos artigos 525, caput, §1o, inciso III, e §12, do CPC, 1o, §§ 1o, 2o, e 3o, 11, incisos I e II, e § 1o, ambos da Lei 8.429/1992 (alterado pela Lei 14.230/2021), e 4o, inciso VI, da Lei 14.230/2021. Com efeito, a turma julgadora decidiu a alegação do recorrente não tem qualquer relevância para obstar o cumprimento de sentença com base nas assertivas de que: No caso dos autos houve menção expressa ao dolo do agravante (“evidente a intenção do apelado de burlar os efeitos da decisão judicial, abrindo o caminho para a autorização do dispêndio pelo gestor”) e é descabida a alegação de que foi condenado por ato de improbidade administrativa praticado na modalidade culposa. Não bastasse, a questão foi devidamente apontada antes do trânsito em julgado, tendo o Superior Tribunal de Justiça considerado que, em razão do reconhecimento pelo tribunal de origem (esta Corte) de que o ato de improbidade foi doloso, o Tema 1199 é inaplicável à hipótese (ID 68734256). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017